Tribunal: TJDFT
Processo: 0705637-10.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705637-10.2023.8.07.0002 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: THIAGO AZEVEDO DA SILVA APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por THIAGO AZEVEDO DA SILVA contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 60825897, que conheceu parcialmente do recurso de apelação interposto pelo embargante e, na extensão conhecida, negou-lhe provimento. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 61255573, sustenta que estariam configuradas omissões no v. acórdão recorrido quanto: i) à tese nodal de seu recurso de apelação, na qual defendeu que o colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, firmou o entendimento de que basta a constatação de abusividades nos encargos exigidos durante o período de normalidade contratual para que a mora seja descaracterizada, inexistindo, assim, qualquer obrigação de purga da mora como requisito para o seu afastamento, em consonância ao preconizado no artigo 396 do Código Civil; e ii) à aplicação da multa prevista no artigo 3o, § 6°, do Decreto-Lei n° 911/69, bem como a inversão dos ônus sucumbenciais. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 8 de julho de 2024 às 17:14:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora